Tribunal: TCU
Processo: 022.828/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9339/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 5). 1. Processo TC- Processo 022.828/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Rosso Betim (XXX.895.080-XX); Dilma Silvestre Machado (XXX.789.098-XX); Geaneti Rosenhaim Araujo (XXX.749.520-XX); Leda Rosenhaim de Andrade (XXX.465.490-XX); Leila de Fátima Rosso Betim (XXX.271.520-XX); Lídia Rosenhaim Ximendes (XXX.874.730-XX); Luiza Vitoria da Silva Pereira (XXX.298.240-XX); Marly Rosenhaim Arigony (XXX.571.300-XX); Sabrina dos Santos Lopes (XXX.962.210-XX); Sueli Aparecida Gimenez (XXX.648.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.